Tribunal: TJMT
Processo: 1011798-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011798-60.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : RONALDO ADRIANO MENDONÇA
Agravadas : VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA. e outra
Número do Protocolo: 1011798-60.2020.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONALDO ADRIANO MENDONÇA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Pedidos de Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1020345-63.2020.8.11.0041), proposta pelo agravante contra VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA. e VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado no sentido de que fosse determinado que a parte requerida providenciasse a retirada de todos os débitos pendentes junto ao órgão de trânsito sobre a motocicleta arrematada pelo autor em leilão, para que este pudesse efetuar a transferência da propriedade do bem para o seu nome, por não verificar a presença do requisito da probabilidade dos direito alegado, em razão de constar “do edital que as despesas reclamadas pelo arrematante seriam de sua responsabilidade, assim como eventuais problemas com o bem” (cf. ID 45011974).
O agravante alega que em novembro de 2019 participou de leilão promovido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana do Município de Várzea Grande/MT, com intermediação das empresas agravadas – Leilão no 02.2019, e arrematou a motocicleta de marca Honda, modelo HONDA/CG 125 FAN 2008/2008, cor preta, placa NJM 5189, Lote 166, pelo valor de R$ 1.155,00, porém, além de ter efetuado gastos exorbitantes com o reparo da motocicleta, diante dos vícios ocultos apresentados, está com o bem arrematado parado e se deteriorando desde a aquisição, em razão da existência de débitos pendentes junto ao órgão de trânsito, que impossibilitam a transferência e regularização da motocicleta.
Discorre que comprovou a existência dos débitos anteriores à arrematação, e que o Edital de Leilão no 02.2019 “continha, expressamente, cláusulas que seus veículos arrematados sairiam com todos os débitos anteriores quitados, ou seja, sem nenhuma restrição, o que de fato não ocorreu até a presente data” (sic – cf. ID 45011973 - Pág. 4).
Sustenta o equívoco da decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência sob o fundamento de que seria responsabilidade do autor arcar com todas as custas sobre o bem arrematado, já que “as multas e débitos anteriores não (são) de responsabilidade, tampouco obrigação do arrematante, mas sim da empresa leiloeira contratada pelo município”, nos termos do item 9.14 do Edital, e do art. 25, §1o, da Resolução CONTRAN no 623/2016 (cf. ID 45011973 - Pág. 6).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela provisória de urgência, para que as rés/agravadas sejam compelidas a “retir(ar) todos os ônus e débitos do bem arrematado, até o julgamento final da lide” ; desde já, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 45011973).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
O agravante ajuizou a ação buscando a reparação dos danos materiais e morais que alega ter sofrido após a aquisição de uma motocicleta em leilão promovido com o intermédio das empresas agravadas, afirmando que, além da demora injustificável para conseguir retirar o bem, teve que arcar com despesas de ICMS e gastos exorbitantes com peças e mão de obra para deixar o bem transitável, tratando-se de avarias que na verdade caracterizavam o bem como sucata, e não como veículo conservado e apto à circulação. Alegou, ainda, que mesmo após o reparo da motocicleta arrematada, está com o bem parado e se deteriorando desde a aquisição, em razão da existência de débitos pendentes junto ao órgão de trânsito, que impossibilitam a transferência e regularização da motocicleta, débitos estes que alega ser de responsabilidade das rés/agravadas, pelo que requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que, desde logo, as rés fossem compelidas a promover a retirada de todos os débitos pendentes junto ao órgão de trânsito, para que o autor pudesse efetuar a transferência da propriedade do bem para o seu nome.
A decisão agravada indeferiu o pedido ao fundamento de que “em que pesem os argumentos utilizados pelo autor no afã de se ver isento dos débitos incidentes sobre a motocicleta, ao contrário do afirmado, o próprio edital prevê a obrigação do arrematante quanto ao pagamento do ICMS e deixa claro que os bens são alienados nas condições em que se encontram, cabendo ao interessado examiná-los antes de dar lance e arrematar” (cf. ID 45011974 - Pág. 3).
O agravante insiste em que a decisão é equivocada, na medida em que “o pedido era para que a parte Ré retirasse todos os débitos do veículo, pois esse impedia-o de usufruir, vender ou até mesmo legalizar o bem junto ao Detran”, e que o pagamento de tais débitos seria de responsabilidade das empresas responsáveis por conduzir o leilão, e não do arrematante, conforme subitem 9.14 do Edital, e art. 25, §1o, da Resolução CONTRAN no 623/2016.
Como ressaltado pela decisão agravada, o edital do leilão previa expressamente que eventuais débitos de ICMS seriam de responsabilidade do arrematante, bem como que caberia ao interessado examinar previamente o bem e arcar com o pagamento decorrente do reparo das avarias constatadas (subitens 7.3 e 8.1 – cf. ID 45011982 - Pág. 4/5), sendo que, com relação à alegação de que o bem se tratava, na verdade, de sucata e não de bem conservado, como colocado no edital, trata-se de fato que demanda ampla dilação probatória e que, de qualquer forma, não é objeto de irresignação recursal.
Por outro lado, embora a decisão agravada realmente não tenha se pronunciado acerca da alegação de que a responsabilidade pelo pagamento dos demais débitos pendentes sobre o bem arrematado, tais como multas de trânsito, IPVA, seguro obrigatório etc, também não há comprovação satisfatória e suficiente dos requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela antecipadamente pretendida.
O Edital de Leilão no 02.2019 prevê expressamente que é responsabilidade do arrematante efetuar o pagamento de eventuais taxas decorrentes da expedição de novo certificado de registro de veículo junto ao órgão de trânsito, bem como que cabe ao arrematante o acompanhamento das baixas de vínculos dos veículos junto ao Detran e Secretaria de Fazenda de origem para efetuar a transferência:
“9.1. O arrematante tem o dever de transferir a titularidade do veículo classificado como CONSERVADO para o seu nome, junto ao DETRAN/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da emissão pela Comissão de Leilão de Veículos Apreendidos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana do TERMO DE ENTREGA, responsabilizando-se pelo pagamento das taxas porventura decorrentes do previsto no Art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
(...)
9.10. No cadastro do veículo CONSERVADO, constará restrição administrativa provisória com a informação da referida alienação, bem como o nome e endereço do ARREMATANTE, a partir da data de entrega dos veículos até a sua devida regularização perante o órgão público competente.
9.11. Considerando que todos os veículos estão sendo levados a leilão por inadimplemento do proprietário ao qual foi declarado o perdimento em seu desfavor, é ciência do ARREMATANTE que o desvinculo ou baixa dos débitos só ocorrem após a realização do leilão.
9.12. Ciente o ARREMATANTE que o Leiloeiro Oficial, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana ou a Vip Gestão e Logística S.A. requer o desvinculo e/ou baixa, tendo o órgão ou instância notificada prazo próprio para realizá-lo e que independe de quem as requereu.
9.12.1- Cabe ao ARREMATANTE o direito de petição perante o órgão ou instância notificada, ficando qualquer custa por conta e risco do ARREMATANTE, inclusive em caso de judicialização.
9.12.2 - O ARREMATANTE do veículo adquirido em leilão, após a arrematação deverá solicitar a desvinculação do IPVA junto a qualquer Agência da Receita Estadual.
9.12.3 A baixa dos veículos de outra Unidade Federativa fica a critério da entidade ou órgão executivo de trânsito de registro do veículo, sendo o ARREMATANTE designado a solicitar sua baixa à unidade de registro. Portanto, dos veículos de outra Unidade Federativa, vendidos como sucatas aproveitáveis, só serão aproveitados os motores quando a baixa deste for executada pelo Estado de origem, não ficando a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, LEILOEIRO OU A VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A. obrigado a regularizar os motores sem a devida baixa na sua base de origem.
9.13- Cabe ao ARREMATANTE o acompanhamento das baixas/desvinculo dos veículos junto ao Detran e Secretaria de Fazenda de origem para a transferência.
9.14 - No momento da transferência, obedecido o item 09.13 caso o ARREMATANTE receba multa pela não realização no prazo de 30 dias, ou mesmo atribuição de pontuação, possui legitimidade para recorrer junto ao DETRAN, anexando cópia da nota de venda e esse edital.
OBS: Resolução 623 de 06 de setembro de 2016. Art. 25 § 1o O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” (Grifei - cf. ID 45011982 - Pág. 6/8).
A Resolução CONTRAN no 623/2016, por sua vez, dispõe no art. 25 que cabe à entidade responsável pelo leilão providenciar o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, competindo ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado, ficando o arrematante responsável pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo arrematado a partir da aquisição:
“Art. 25 Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.
§1o O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
§2o Para a desvinculação obrigatória das multas de veículos leiloados, devem ser seguidas as rotinas previstas no Sistema RENAINF no prazo máximo de 10 (dez) dias.
§3o Para veículo leiloado como sucata, o órgão detentor do seu registro deverá efetivar a baixa e expedir a respectiva certidão, na forma da Lei no 8.722, de 27 de outubro de 1993.
§4o O arrematante de veículo destinado à circulação será responsável unicamente pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo arrematado a partir da aquisição, a ser calculado de forma proporcional, a contar do mês da realização do leilão.
§5o Para os veículos leiloados como conservados, o arrematante terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o registro perante o órgão executivo de trânsito, contados a partir de sua liberação pelo órgão ou entidade responsável pelo leilão.”
Ainda que o agravante tenha instruído os autos com documento comprovando a existência de débitos pendentes sobre a motocicleta arrematada (cf. ID 45011993), não há efetiva comprovação de que tais débitos sejam anteriores à arrematação, tampouco de que as empresas intermediadoras do leilão não tenham providenciado o registro do extrato do leilão no sistema RENAVAM, sendo que após esse registro compete ao órgão de trânsito proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo e, por outro lado, o edital do leilão é claro ao dispor que “cabe ao arrematante o acompanhamento das baixas/desvinculo dos veículos junto ao Detran e Secretaria de Fazenda de origem para a transferência” (subitem 9.13 – cf. ID 45011982 – Pág. 8), não estando preenchido, ao menos nesta sede de cognição sumária, o requisito da relevância da fundamentação a autorizar a concessão da medida pretendida pelo agravante.
Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao agravante em primeira instância (cf. ID 45011974 - Pág. 4).
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator